Tribunal: STM
Processo: 7001412-87.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001412-87.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTES: LEONARDO TRINDADE PADILHA, LEONARDO GAMST, GUILHERME
MARTINS BATISTA, ALAN VENTURINI ANDRÉ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, de ofício, não conheceu do presente Agravo, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA rejeitavam a
preliminar arguida de ofício e prosseguiam no exame do mérito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001412-87.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTES: ALAN VENTURINI ANDRÉ, LEONARDO GAMST, LEONARDO TRINDADE PADILHA E
GUILHERME MARTINS BATISTA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TESE FIRMADA NO
JULGAMENTO DE IRDR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE
OFÍCIO. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO
JULGAMENTO DO IRDR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Preliminar de não conhecimento do Agravo suscitada de ofício, uma vez que
esta Corte já enfrentou o tema no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que
serviu de fundamento à decisão monocrática, ora agravada.
A Defesa não trouxe nenhuma tese ou fatos novos capazes de alterar a decisão
monocrática exarada por este Relator, e objetiva, apenas, rediscutir a matéria
já exaustivamente debatida por este Tribunal no julgamento do citado IRDR,
qual seja "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas". Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, preliminarmente, de ofício, em não conhecer
do presente Agravo.

Brasília, 16 de abril de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em favor dos ex-Soldados do EB
ALAN VENTURINI ANDRÉ, LEONARDO GAMST, LEONARDO TRINDADE PADILHA e GUILHERME MARTINS
BATISTA, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos da Apelação nº 7000455-
86.2019.7.00.0000, que anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 3ª CJM
e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito,
conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.

Em um breve resumo dos fatos, consta na Denúncia que os acusados Leonardo Gamst, Leonardo
Trindade Padilha e Guilherme Martins Batista, na noite do dia 31/12/2015 para o dia 1º de janeiro de
2016, subtraíram, do interior da Seção de Educação Física, da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das
Armas (EASA), um aparelho de televisão pertencente à Administração Militar, que foi posteriormente
adquirido pelo ex-Sd Alan Venturini André, o qual sabia a origem ilícita do bem.

Dessa forma, o Ministério Público Militar denunciou os ex- Soldados Guilherme Martins Batista, Leonardo
Gamst e Leonardo Trindade Padilha como incursos no art. 240, caput e parágrafos 4°, 5° e 6°, inciso IV, c/c a
regra do art. 53, todos do Código Penal Militar (furto qualificado em coautoria), e o ex-Sd ALAN VENTURINI
ANDRÉ como incurso no art. 254, caput, (receptação dolosa) do Código Penal Militar.

Constam dos autos os seguintes documentos:

- Autos de Sindicância para apurar o desparecimento de um aparelho televisor de 42 polegadas
pertencente à Seção de Educação Física daquela Organização Militar (evento 1, documento 1);
- Relatório do IPM (evento 1, documento 2);
- Solução do IPM (evento 1, documento 2);

A ação penal originou-se de Inquérito Policial Militar, instaurado pelo Comando da EASA (Escola de
Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas), na cidade de Cruz Alta/RS.

A Denúncia foi recebida em 7/6/2016 (evento nº 1, doc. 5), e os acusados foram devidamente citados.

Durante o curso do processo, os acusados foram licenciados da Força Terrestre, por término de serviço
militar obrigatório, nas seguintes datas:
- GUILHERME MARTINS BATISTA, em 8/1/2016,
- LEONARDO TRINDADE PADILHA, em 8/1/2016,
- LEONARDO GAMST, em 19/2/2016,
- ALAN VENTURINI ANDRÉ, em 19/2/2016.

Em 24/1/2019, o Magistrado Substituto da 3ª Auditoria da 3ª CJM, diante do licenciamento dos acusados, por
meio de Decisão, chamou o feito à ordem e passou a atuar de forma monocrática, nos seguintes termos:

"CONSIDERANDO que o licenciado das fileiras do Exército ostenta a condição de civil e,
portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 3º do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/80) (...)
(...).
(...) CHAMO O FEITO À ORDEM para, no presente caso concreto em que os réus foram
licenciados das fileiras do Exército, Leonardo Trindade Padilha, 08/01/2016 (evento 1 - doc
02, pag 61), Leonardo Gamst, dia 19/02/2016 (evento 1 - doc 02, pag 68), Guilherme
Martins Batista, dia 08/01/2016 (evento 1 - doc 02, pag 81) e Alan Venturini Andre, dia
19/02/2016 (evento 1 - doc. 02, pag 87) DEIXAR de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, passando a atuar, destarte, de forma monocrática, em
obediência à nova redação da Lei que organiza a Justiça Militar da União.
Ainda que encerrada a fase do artigo 428 do CPPM, considerando as alterações da Lei de
Organização Judiciária Militar (art. 30, inciso I-B c/c art. 27, da lei 8457/92), INTIME-SE
novamente as partes, sucessivamente, pelo prazo de 05 dias, para fins de ratificação
de suas alegações escritas o manifestação (sic) sobre o que entenderem de direito.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921
Encerrados o (sic) prazos, voltem CONCLUSOS PARA SENTENÇA MONOCRÁTICA, restando
certo que não haverá cerimonial de julgamento e, por conseguinte, sustentação oral. (...)".
(Evento 37 do Processo Relacionado nº 0000043-65.2016.7.03.0303/RS - Negritos no
original). (Grifo nosso.)

Dessa forma, em 1º/3/2019, o Juiz Federal da JMU, de forma monocrática, proferiu Sentença condenatória da
seguinte forma:

"(...) resolvo julgar procedente o pedido formulado na denúncia para:
a) condenar os acusados GUILHERME MARTINS BATISTA MENDES, LEONARDO TRINDADE
PADILHA e LEONARDO GAMST como incursos no delito de furto qualificado previsto no art.
240, § 6º, IV, do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 3 (três) anos de
reclusão.
b) condenar o acusado ALAN VENTURINI ANDRÉ como incurso no delito de receptação
dolosa, na forma do art. 254, § 1º c/c, o art. 240, § 1º, ambos do Código Penal Militar,
fixando como definitiva a pena em 6 (seis) meses de detenção.". (Grifo nosso.)

Irresignada com a Sentença condenatória, a defesa dos ex-Sds Ex ALAN VENTURINI, LEONARDO GAMST,
LEONARDO TRINDADE PADILHA e GUILHERME MARTINS, tempestivamente, interpuseram Apelação
(evento nrs. 70 e 72).

O Parquet castrense, em Contrarrazões, pugnou pelo não provimento da Apelação, para que se mantenha
incólume a Sentença condenatória (evento nº 106).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, suscitou, em primeira preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade intercorrente, com relação ao réu ALAN VENTURINI, pela pena em concreto, e, em segunda
preliminar, a nulidade parcial do processo, em virtude de atuação do Juízo incompetente. Por isso,
requereu, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 504 do CPPM, a declaração de nulidade da
Sentença penal condenatória (evento 60 do Processo Relacionado nº 0000043-65.2016.7.03.0303/RS), a fim
de que seja fixada a competência do Conselho Permanente de Justiça para realizar novo julgamento do feito.

No mérito, opinou pelo desprovimento de todos os recursos defensivos, diante da existência de provas
suficientes de autoria e de materialidade dos crimes militares de furto qualificado e de receptação, sendo
que ambos os eventos são típicos, ilícitos e culpáveis.

Assim, este Relator, seguindo a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, decidiu, monocraticamente, declarar nula a Sentença a quo, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o
Conselho de Justiça, Órgão competente, realize novo julgamento da questão e proceda, se for caso, a
revalidação dos atos praticados pela autoridade judiciária incompetente, conforme disposto no art. 507 do
CPPM.

Irresignada, a DPU interpôs o presente Agravo pelas seguintes razões:

"(...) Preliminarmente, destaque-se a necessidade de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em relação ao ex-Soldado,
'cidadão civil', ALAN VENTURINI ANDRÉ, condenado à pena de 06 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 254, caput, do CPM, com direito ao sursis e de recorrer em
liberdade. Assim, considerando que à luz do princípio da non reformatio in pejus - bem
como da inexistência de recurso Ministerial - a pena aplicada não mais poderá sofrer
aumento, mesmo ante a anulação da Sentença, o que, via de raciocínio concatenado, não é
mais possível o aumento do prazo prescricional. Desse modo, em tendo a data do
recebimento da Denúncia, 07/06/2016, (Evento 01), e a data da publicação da Sentença
Condenatória, 01/03/2019, (Evento 60), transcorrido mais de 01 (um) ano - sem que
houvesse qualquer causa (sic) interruptiva e/ou suspensiva do prazo prescricional -,
operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos
termos do art. 123, inc. IV, c/c art. 125, §1º, art. 125, inc. VII e art. 125, §5º, c/c art. 129,
todos do Código Penal. (...) A Defesa Pública entende que este processo tem que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921
ser suspenso porque ainda não ocorreu o exaurimento das recursais no IRDR.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que: Art. 313. Suspende-se o processo: IV-
pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; Art. 982. Admitido o
incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;... § 5º Cessa a suspensão a que se
refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso
extraordinário contra a decisão proferida no incidente; (sic). (...). Dessa forma, a
instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a suspensão - por
até 01 ano -, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de direito, cessando-
a apenas em caso de não interposição do Apelo Extremo no processo paradigma. Ademais,
a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1 º e no 2º grau da Justiça
Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da
'confiança' e da 'isonomia'. (...). Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas dentro do prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de
Decisão definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao "devido processo penal/constitucional". (Grifo
nosso.)

Chamada a se manifestar novamente sobre a matéria, a PGJM, em contraminuta ao Agravo, dessa vez, por
meio da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo não conhecimento
do presente Agravo, ou, subsidiariamente, pela sua improcedência (evento nº 10).

Em juízo de retratação ao presente Agravo, este relator reconsiderou a decisão monocrática, somente no
tocante ao pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação à reprimenda aplicada ao
ex-Sd ALAN VENTURINI ANDRÉ, reconhecendo a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição
intercorrente, pois, em que pese a sentença proferida pelo Juízo incompetente ser nula, o recurso é
exclusivo da defesa, e em atenção ao princípio do ne reformatio in pejus indireta (efeito prodrômico da
sentença penal condenatória), o novo julgamento não pode aplicar ao réu uma reprimenda mais grave do
que a imposta na sentença nula (6 meses de detenção). Assim, como transcorreu o lapso temporal superior
a 1 (um) ano (prazo prescricional aplicado ao caso), entre o recebimento da Denúncia (7/6/2016) e a
publicação da Sentença Penal condenatória (1º/3/2019) - sem que houvesse qualquer causa interruptiva
e/ou suspensiva, imperioso se tonou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente, nos termos do art. 123, inc. IV, c/c o art. 125, inciso VII, e § 1º, e o art. 125, § 5º, c/c o art.
129, todos do Código Penal Militar.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921
VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

Ab initio, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do presente Agravo, tendo em vista que a
Defesa, através deste recurso, visa apenas rediscutir a matéria já decidida à exaustão no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000.

A DPU pugna pelo provimento do presente Agravo, para que se conheça e dê provimento a Apelação
interposta, que objetiva a reforma da Sentença condenatória do Juízo a quo, com fundamento no art. 439,
alínea "c" ou "e", do CPPM.

Alega para tanto que a Decisão monocrática que anulou a Sentença do magistrado de 1ª instância não
deveria ter aplicado a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois
o recurso de Apelação faria jus à suspensão prevista no art. 313, inciso IV, c/c o art. 982, inciso I, e § 5º,
ambos do Código de Processo Civil, por tratar de idêntica questão apreciada no IRDR, bem como que a
aplicação da tese se mostra indevida na medida em que o presente Incidente ainda não transitou em
julgado, estando, pois, passível de interposição de Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

Observa-se, ainda, nas razões do presente Recurso, que a Defesa, de fato, limitou-se a afirmar que:

"A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a suspensão -
por até 01 ano-, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de direito,
cessando-a apenas em caso de não interposição do Recurso Extraordinário no processo
paradigma. Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1 º e no 2º
grau da Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança
jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia (...)." .

Como se observa, não há nada de novo nas pretensões defensivas, pois são colocações que este Tribunal, a
meu ver, já debateu reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o IRDR, bem como quando julgou o
referido Incidente, por unanimidade, na presença da maioria esmagadora dos membros que compõem este
plenário, registrando-se, na ocasião, tão somente, a ausência, justificada, do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.

Destarte, conhecer deste Agravo, nesse momento, é voltar às discussões intermináveis que se estenderam
por incontáveis tardes nesta Corte e que, encerraram-se, a meu ver, com o advento do referido Incidente,
em consonância com as alterações do Regimento Interno deste Tribunal, notadamente, no seu art. 12, inciso
V-A, e no art. 151-B, parágrafo único, que passou a regulamentar a aplicação do mencionado Incidente nesta
Justiça Especializada.

Portanto, a meu juízo, não há qualquer reparo a ser feito na Decisão monocrática de minha lavra, no tocante
à anulação do "Decisum" de primeiro grau e a declaração de competência do Colegiado "a quo" para julgar
os ex-militares, justamente porque o veredito exarado por este Relator está pautado dentro da tese fixada
por esta Egrégia Corte de Justiça, no IRDR, principalmente na parte em que decidi o seguinte:

"A jurisprudência dessa Corte Castrense é firme no sentido de que a exclusão do militar da
Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar obrigatório,
ex-officio, ou a bem da disciplina, não tem o poder de alterar a competência do Juiz Natural
para o processamento da Ação Penal, uma vez que a condição de militar do agente é
analisada no instante em que o delito foi praticado, fixando a competência para o
julgamento nesta Justiça especializada.
Tal entendimento foi, inclusive, consolidado pelo plenário deste Tribunal, durante o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019, que fixou a seguinte tese: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
O referido entendimento possui também efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos
processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, conforme assentado no
aludido IRDR, devendo a tese fixada ser aplicada a partir da publicação do Acórdão desse

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921
Incidente - que já ocorreu em 5/9/2019 - conforme disposto no art. 151-B, parágrafo único,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (...).
Por fim, restou determinado no referido incidente, que no âmbito desta Corte Castrense,
incumbe ao Relator, liminarmente, e de forma monocrática, julgar o feito, na forma do art.
12, inciso V-A, do RISTM, quando a matéria estiver relacionada à tese firmada por este
Tribunal em IRDR, como é o caso dos autos em exame".

Ademais, o Plenário desta Corte Castrense, em Juízo de admissibilidade do IRDR, decidiu que a suspensão
dos demais feitos não decorreria de forma automática, operando somente sobre o caso paradigma,
tendo em vista a necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal, em especial ao
da duração razoável do processo e da necessidade de resposta estatal à prática de atos ilícitos, além da
finalidade de evitar que o julgamento do Incidente atrasasse o andamento da persecução penal nos demais
processos em curso nesta Justiça especializada.

Tal entendimento se mostra em harmonia com a doutrina pátria, conforme se observa no Enunciado nº 140
da II Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, que dispõe:

" A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e
necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.". (Grifo nosso.)

Igual entendimento possui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao analisar a questão
da suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, decidiu que
esta não é obrigatória, e, pode ser modulada pelo Relator (STF, RE 966.177/RS. Rel. Min. Luiz Fux.
Julgado em 7.6.2017.); (grifo nosso.)

Destarte, considerando que a suspensão, ou não, dos processos que versem sobre a mesma questão de
Direito daquela decidida no referido Incidente já foi debatida e decidida pelo Plenário desta Corte em duas
ocasiões, uma na apreciação de admissibilidade do Incidente, e outra no julgamento de mérito, não cabe
discutir novamente a matéria em sede de Agravo Interno, sob pena de atrasar a persecução penal.

No tocante ao inconformismo da Defesa sobre a imediata aplicação da tese fixada no âmbito do referido
IRDR, ressalta-se que essa questão, igualmente, já foi enfrentada no Julgamento do referido Incidente.

Conforme decidido pelo Plenário desta Corte, o entendimento firmado no Incidente possui efeitos
vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, a partir
da publicação do Acordão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.

Acrescenta-se, também, que o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em seu art. 151-B,
parágrafo único, também dispõe que a tese jurídica fixada no referido Incidente será cumprida a partir da
publicação do acórdão.

Por fim, ressalta-se ainda, que a tese firmada no âmbito do referido IRDR, que amparou a decisão
monocrática, ora agravada, encontra-se assentada em recente entendimento sumulado por esta Corte
castrense no verbete nº 17, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n° 213, de 6/12/2019, que dispõe
o seguinte:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas". (Grifo nosso.)

Assim, fica evidenciado que o Agravo em colação não observou o Regimento Interno desta Corte de Justiça,
especificamente, após as modificações realizadas em seu texto para se adequar a tese fixada por este
Tribunal no IRDR, merecendo, dessa forma, que não seja conhecido, nos termos do inciso V-A do art. 12 do
RISTM, o qual prevê que:

(...). São atribuições do Relator:
(...).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 07/05/2020 16:01:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a44d0921
V-A - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, cuja matéria esteja relacionada à
tese firmada pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) (...).

Enfim, considerando que o Agravo em colação traz apenas questões que já foram discutidas e debatidas à
exaustão no julgamento do referido Incidente, entendo que não é o caso de se conhecer a espécie, porque
este tribunal já firmou posicionamento sobre essa matéria quando, em julgamento do IRDR, decidiu que
compete aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares, que cometam crimes no âmbito da
Administração Militar, bem como que cabe aos Juízes Federais da JMU julgar civis, que cometem crimes no
âmbito da Jurisdição Castrense, e mais recentemente, sumulando tal entendimento.

Por todas as razões supra relatadas, fica claro nos autos que a defesa, com toda vênia, busca, na verdade,
com este Agravo, ainda que indiretamente, o reexame da tese fixada no IRDR, de maneira a fazer
prevalecer, a todo custo, situação jurídica contrária ao posicionamento expresso desta Egrégia Corte
castrense sobre o assunto, em vários julgados, inclusive no aludido Incidente, o que, a meu sentir, não deve
acontecer, sob pena de se eternizar, desnecessariamente, os debates sobre esse tema, conforme foi
mencionado acima.

Ante o exposto, não conheço do presente Agravo Interno, com fundamento no art. 12, inciso V-A, do
Regimento Interno do STM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001412-87.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTES: ALAN VENTURINI ANDRÉ, LEONARDO GAMST, LEONARDO TRINDADE PADILHA E
GUILHERME MARTINS BATISTA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício, e prosseguia no mérito, pelas razões que passo a
expor.
2. O Agravo Interno ora interposto pela Defensoria Pública da União, em favor dos ex-Soldados do EB
ALAN VENTURINI ANDRÉ, LEONARDO GAMST, LEONARDO TRINDADE PADILHA e GUILHERME MARTINS
BATISTA, visa à reforma da Decisão monocrática exarada pelo Relator dos autos da Apelação nº
7000455-86.2019.7.00.0000, que anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria
da 3ª CJM e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.
3. Segundo o agravante, a ação penal militar deveria estar suspensa, enquanto pendente de interposição
Recurso Extraordinário no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000).

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente agravo interno, por entender
que as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste
Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator nesta assentada, entendo
que a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale lembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Já na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo
Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do
IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela ocasião, apresentei as
seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos
plausíveis que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios
opostos pela recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende
sejam superados por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de
decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja
enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre
a matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão
embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo
requerente e a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão
de julgamento, reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais
todos já conhecem a decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o
órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem desempenhando normalmente o
seu papel no que diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais
Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo
Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram observadas as disposições legais
para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os
ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum
de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do
CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade
de processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os
aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo),
tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação
repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto
de resolução no incidente, note-se que é imprescindível que exista um
certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão
jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o
mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em processos
próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se
concentra sobre aquela.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica.
Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o
risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015)
- o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência
jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de
resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
partir de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt
na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente
de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é
cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária
e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade,
sobre o processamento do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de
ação originária, até porque não pode o legislador comum criar
competências originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais
federais e, nas constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim,
sua instauração requer a existência de demanda em curso no tribunal para que
nela possa incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código
de Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não
foi enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o
IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso
interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas
Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito
a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados
pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de
acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça
Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos
recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de
Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais
sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores
dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se,
ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que
a exposição de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de
suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais
Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto,
respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida
como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com
base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas
de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses
jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional
da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto
no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários
ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste
na identificação de processos que contenham a mesma questão de
direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou
DF) ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do
CPC/2015).
(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão
dos processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um
ano - o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão
poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo
único, do CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os
graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta
perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário
eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam
efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na
pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais
evidente requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal
infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de direito constitucional,
no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo,
já está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma
grande quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para
manter suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido
o recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de
processos será estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo
nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso
extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só
se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo
também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de
5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de
decisão colegiada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o
que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que
preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se
os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a
ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente
não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da
Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a
Defesa exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000,
evento 32) e, como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5
de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face
da Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade, seja porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.'. (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo
nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está
sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para
a análise de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte' (Recurso
Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213,
6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:08:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012589ca2b7
vez admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na
parte referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa
forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais
propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes
autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
8. Na mesma esteira do entendimento expendido anteriormente, fica claro também que, neste caso, a
preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada
no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma
decisão colegiada, situação que viabilizaria uma eventual interposição de recurso
extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Assim, entendi que era imperioso o
afastamento da preliminar suscitada pelo Ministro-Relator, considerando que ainda não operou o trânsito
em julgado total no IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000).
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício, e prosseguia no
mérito.
Brasília, 16 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar